Tribunal: TJSP
Processo: 1024328-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REAJUSTE REFERENTE AO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990.
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. Inocorrência. Prestação de trato sucessivo sujeita à prescrição quinquenal parcelar. MÉRITO. Pensionista de ferroviário da extinta FEPASA. Reajustes concedidos aos ferroviários da ativa em dissídio coletivo ou acordo coletivo de trabalho. IPC dos meses de

Ementa:

APELAÇÃO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REAJUSTE REFERENTE AO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990.
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. Inocorrência. Prestação de trato sucessivo sujeita à prescrição quinquenal parcelar. MÉRITO. Pensionista de ferroviário da extinta FEPASA. Reajustes concedidos aos ferroviários da ativa em dissídio coletivo ou acordo coletivo de trabalho. IPC dos meses de março e abril de 1990. Procedência do pedido.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.